Tribunal: TJBA
Processo: 0082429-94.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0082429-94.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS, NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

APELADO: DENILSON AGUIAR DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO
DOENÇA
ACIDENT
ÁRIO
.
REDUÇÃO DA CAPACIDADE.

Não conhecimento do recurso adesivo. Princípio da unirrecorribilidade.

Coisa julgada na Justiça Federal.
Considerando que a
coisa julgada ocorre quando repetida ação já decidida com trânsito em julgado, envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Na hipótese em que reconhecida a incapacidade laboral decorrente de agravamento da doença anterior ou de patologia diversa, surge uma nova causa de pedir, que afasta a coisa julgada.

Recurso da parte autora prejudicado.

PROVIMENTO DO REC
URS
O DA AUTARQUIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0082429-94.2009.8.05.0001
, em que figuram como
apela
nte/apelado,
DENILSON AGUIAR DE OLIVEIRA
e, como
apelado/apelante
,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR
PROVIMENTO
AO RECURSO DA AUTARQUIA e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE AUTORA
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA